Tribunal: TJES
Processo: 5014809-96.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014809-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: GEOVANIA CEZANA ARAUJO CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014809-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO:

GEOVANIA CEZANA ARAUJO CUNHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE TREM CAUSADO POR PROTEST
OS NOS TRILHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter viajado com mais 19 colegas até o município de Colatina, a ida e volta seria realizada pelo trem da Vale, na volta o trem atrasou devido a protestos na ferrovia de Conselheiro Pena. Aduz ter aguardado na ferroviária até a hora do fechamento desta, quando foi informada pelos funcionários que elas e suas amigas deveriam se retirar da estação ferroviária e que o trem não passaria, tendo a requerida acionado as forças policiais para retirar os passageiros da estação, entretanto os policiais permitiram que os passageiros aguardassem as caronas dentro da estação.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
CONDENO
a requerida a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, em razão do indeferimento pelo Juízo
a quo
da produção de provas orais. No mérito, sustenta que inexiste ato ilícito, na medida em que a viagem foi cancelada em decorrência da manifestação de populares na linha férrea, sendo hipótese de excludente de ilicitude por culpa de terceiro e/ou caso fortuito.

4. Preliminar devidamente rejeitada, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, nos termos do art. 734 do Código Civil, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, sendo excludente de responsabilidade a ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil. Neste caso, o cancelamento do retorno se deu por manifestação popular, configurando um fortuito externo que exime a empresa do cumprimento do contrato de transporte.

6. Contudo, ainda que seja configurado fortuito externo, a relação consumerista exige que a transportadora assegure aos consumidores a prestação de assistência em situações de interrupção de viagem, conforme o art. 44 do Decreto 1832/96 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, x). A requerida deixou de prestar informações claras e tempestivas, não disponibilizando suporte logístico ou alimentar enquanto os passageiros aguardavam, obrigando-os a permanecer na estação até tarde da noite sem uma alternativa segura.

7. A falha no atendimento e na prestação de assistência causada por constrangimento e abalo à autora, justificando a condenação por danos morais, conforme dispõe o art. 6º, vi, do cdc, e os artigos 186 e 927 do código civil. Entretanto, a quantia fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)